Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701109-02.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711859-43.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARINA TOSTA DE ALMEIDA RIBEIRO DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição retro, apresentada pela agravada. A seguir, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora